Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721662-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCIO NEVES CARREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão (Id. 127688351 dos autos de origem) que, na ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer proposta por MARCIO NEVES CARREIRA em face da ora agravante, entre outras questões, afastou a alegação de juntada extemporânea de documentos pela autora; fixou os pontos controvertidos, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e inverteu o ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, declarando saneado o feito. Em suas razões recursais, a ré agravante alega que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte, o que não ocorreu no presente caso. Aduz que a autora não colacionou de forma tempestiva aos autos documentos comprovando eventual ilegalidade da conduta praticada pela empresa ré, razão pela qual não devem ser admitidos; bem como não demonstrou a realização de manutenções preventivas, conforme previsto no manual do proprietário, tendo instruído o feito apenas com documentos genéricos. Ressalta que a inversão do ônus da prova implica na atribuição à ré agravante de produção de prova negativa ou impossível, devendo, portanto, ser aplicada a regra disposta no artigo 373, caput e incisos I e II, do CPC. Salienta que a regra prevista no aludido dispositivo legal apenas pode ser excepcionada quando for verificada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo ou quando houver maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que não restou preenchidas as hipóteses que autorizam a inversão do ônus da prova; e o perigo de dano, decorrente do fato de que a produção de provas implicará em prejuízos financeiros à ré. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja indeferida a inversão do ônus da prova. Preparo nos Ids. 36860937 e 36860938. É o relatório. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque a continuidade do feito poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada, no que se refere à inversão do ônus probatório, bem como de seus atos subsequentes. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora